Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1009061-84.2020.811.0000 - PJE
Recorrente: OSWALDO BARROS DUARTE LEAL
Recorrido: HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO
Vistos, etc.
O recorrente OSWALDO BARROS DUARTE LEAL, interpôs Recurso Especial, sem o devido recolhimento das custas judicias, em face do pleito para concessão de assistência judiciária, conforme certificado no ID. 67680473, in verbis:
“CERTIFICO que o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 66198960, ao Superior Tribunal de Justiça. CERTIFICO, ainda, que o Recorrente é representado por Defensor Público. ”
Pois bem, é legítima a pretensão da concessão de gratuidade judiciária na interposição do presente recurso, conforme dispõe o art. 99, §2°, do CPC, no entanto, a alegada hipossuficiência necessita de comprovação, conforme forte o entendimento nas diversas Câmaras de Direito Privado desta corte, senão, destaco os acórdãos RAI 1011902-57.2017 (Primeira Câmara); RAI 100874-93.2018 (Segunda Câmara); RAI 1008918-66.2018 (Terceira Câmara).
Dessa forma, intime-se a parte Recorrente para demonstrar nos autos a concessão da assistência judiciária, ou então, comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC, sob pena de deserção recursal.
A demonstração, nesse caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda, dentro outros, que evidenciem a escassez de recursos financeiros a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Cabe destacar que, “(...) o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou seja, ‘o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente’ (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016)”. (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte Recorrida para, querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões nos termos do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.
Ultimada tal providência, voltem-me os autos conclusos para apreciação.
Cumpra-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII